Tribunal: TJDFT
Processo: 0715788-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO DE SAÚDE. ÓBITO DE FETO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. LEI No 14.010/2020. NÃO OBSERVÂNCIA. PREJUDICIAL NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição quinquenal à pretensão da responsabilização do Estado pelo fato (óbito de feto) decorrente de alegado defeituoso serviço público de saúde.
2. Fatos relevantes. (i) óbito fetal ocorreu em 17.7.2019; (ii) ciência, pela parte autora, de eventuais indícios de negligência médica e de possível relação de causalidade, apenas com a conclusão do laudo pericial do IML, em 16.8.2019; (iii) propositura da presente ação em 15.8.2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, se na data do evento (óbito) ou da ciência sobre a eventual autoria do fato e do nexo causal após aditamento do laudo de exame de corpo de delito do IML; (ii) a incidência (ou não) da suspensão dos prazos prescricionais entre 12.6.2020 e 30.10.2020, nos termos do art. 3o da Lei no 14.010/2020; (iii) superada a questão prejudicial, se existem elementos suficientes para o imediato julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O presente caso versa sobre responsabilidade civil extracontratual do Estado — matéria de direito civil. As ações de indenização por danos causados por atos ilícitos praticados por agentes estatais são regidas, no mérito, pelas normas gerais de responsabilidade civil, de índole privada, aplicando-se, tão somente no aspecto prescricional, o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, cujo termo inicial é data em que o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências (CC, art. 189).
5. Além disso, a Lei no 14.010/2020 dispõe sobre o “Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)" e prevê que “os prazos prescricionais se consideram impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020” (art. 3o).
6. No caso concreto, a ciência do laudo do IML constitui preponderante marco inicial da prescrição, segundo a teoria da actio nata (viés subjetivo), porque confere justa causa à pretendida indenização. Independentemente disso, o prazo prescricional teria experimentado suspensão em razão da Lei n.o Lei no 14.010/2020, o que não foi observado na decisão ora revista. No ponto, sentença desconstituída.
7. A melhor análise do eventual nexo de causalidade entre a conduta médica adotada e o desfecho fatal recomendaria conhecimentos técnicos especializados, não sendo seguro, em princípio, sem o devido auxílio pericial, se fazer um juízo imediato a respeito da eventual negligência no atendimento à paciente, da demora à realização da cesárea ou de outro fator determinante para o óbito fetal. Situação processual que não revela maturidade suficiente para imediato julgamento meritório.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente provida. Sentença desconstituída. Devolvidos os autos ao e. Juízo de origem para regular processamento.
___________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 189; CPC, arts. 487, II, 1.013, § 4o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 14.010/2020, art. 3o
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; TJDFT, acórdão 1990758, Des. Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 5.5.2025; acórdão 1348028, Des. Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJe 28.6.2021